Tribunal: TJMT
Processo: 0002321-40.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002321-40.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL BICUDO CARACA - CPF: 048.666.041-90 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA (APELADO), HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA - CPF: 070.255.381-67 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), RAQUEL VICENTE MANACHO ABDULAHAD (VÍTIMA), HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA - CPF: 070.255.381-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
SENTENÇA
ABSOL
UTÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença de primeiro grau que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inc. I e II), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelado, afastando a sentença absolutória fundamentada no princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau foi fundamentada na ausência de elementos probatórios concretos e consistentes que demonstrassem de forma inequívoca a autoria delitiva do apelado.

4. As provas produzidas em juízo revelaram contradições nos depoimentos e fragilidades nos elementos indiciários, não corroborando a tese acusatória.

5. Aplicação do art. 155 do CPP, que impede a formação de convicção condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. Prevalência do princípio
in dubio pro reo
diante da ausência de certeza quanto à autoria do delito imputado ao apelado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A absolvição se impõe quando o conjunto probatório não é suficiente para sustentar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, prevalecendo o princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, inc. I e II; CPP,
arts
. 155 e 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2263861/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 26/09/2023; TJ-MT, Apelação Criminal no 1000124-07.2020.8.11.0026, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o apelado

RAFAEL BICUDO
CARACA

da

prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao considerar insuficientes as provas para a
condenação.

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que as provas colhidas, especialmente o reconhecimento do acusado pelas vítimas e testemunhas, autorizam a condenação de
RAFAEL BICUDO CARACA
pelo crime de roubo majorado. O
“parquet”
requer, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em favor das vítimas, considerando os efeitos da sentença condenatória previstos no art. 91, inciso I, do Código Penal e no art. 387, IV, do Código de Processo
Penal.

Em contrarrazões, a Defesa do apelado sustenta a manutenção da sentença absolutória, argumentando a ausência de provas contundentes que justifiquem a condenação. Aduz, ainda, que as provas apresentadas pelo Ministério Público não demonstram de forma inequívoca o envolvimento do réu nos fatos descritos na denúncia, invocando o princípio
do
“
in dubio pro reo
”. Requer, assim, o desprovimento do
recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, opinando pela manutenção da sentença absolutória, ao considerar que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar a condenação do
apelado.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

De início, cumpre observar que o recurso em exame é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Além disso, a medida utilizada é adequada e necessária para o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo Ministério Público, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“
(...)
que
no dia 22 de janeiro de 2016
, por volta das 15:10 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO COOPHAMIL, NESTA URBE E COMARCA,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos
, com unidade de desígnios com um comparsa por ora não identificado e com o adolescente infrator DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA, de 16 anos, os denunciados
RAFAEL e HUGO FERNANDO subtraíram para si uma corrente de ouro com pingente de rubi, uma bolsa contendo documentos pessoais, um aparelho celular iphone 5s e o veículo da marca
ford
, modelo
ecosport
, cor preta, placas OBK-0574, de propriedade da vítima RAQUEL VICENTE MENACHO ABDULAHAD.
Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado
RAFAEL agiu como partícipe,

porque forneceu
ao acusado HUGO FERNANDO, ao adolescente infrator e ao comparsa não identificado
o veículo fiat uno
, cor prata, placas JYQ-3982, r
egistrado em nome do genitor do próprio partícipe RAFAEL, o terceiro VALTER BICUDO CARAÇA
, cuja coautoria/participação delitiva não restou comprovada, ao menos por ora. (Id. no 232025156 – Pág. 5).
”
(Sic)

O Ministério Público contestou a sentença, requerendo o reconhecimento da autoria delitiva com
base
n
a
s
provas e
depoimentos
coletados
.

C
ontudo,
não assiste
razão

ao
Ministério
Público,
apelante
.

A sentença de primeira instância foi
escorreita
ao absolver o réu, reconhecendo a insuficiência das provas quanto à autoria delitiva, nos seguintes termos:

“
Com efeito, apesar de o acusado Rafael apresentar uma versão no mínimo duvidosa, e considerando a mudança das versões apresentadas, o que relatou em juízo foi corroborado pelo depoimento de outras testemunhas inquiridas no feito.

Portanto, as provas produzidas na fase judicial, por si sós,
n
ão são suficientes para permitir afirmar que o acusado praticou o delito a ele imputado,
d
ado as inconsistências e divergências nos depoimentos da vítima, do policial militar e da testemunha ocular na fase inquisitiva,
todas atreladas às declarações de Douglas Oliveira, que trouxe minúcias do evento delituoso que coadunam com as demais provas indiciárias colhidas no feito.

Nessa linha de intelecção, é
inegável a ausência de certeza
quanto a autoria imputada ao acusado.

Com efeito,
inviável sustentar um édito condenatório tão somente com base em elementos inquisitivos não corroborados por provas outras produzidas em Juízo
, mormente pelo que prescreve o art. 155, caput, Código de Processo Penal.

A
ausência de prova judicializada capaz de afastar a negativa de autoria sustentada pelo acusado
,
não permite que a presunção de inocência
prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório e, como é cediço, a prova da existência do crime e sua autoria é ônus da acusação (...) Com efeito, considerando a
fragilidade dos elementos de prova
existentes no bojo do presente caderno processual para autorizar a condenação, impõe-se a observância do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(sic.)

Da análise dos autos, verifico que não se constatou, em momento algum, a efetiva autoria delitiva do apelado, mas sim várias suposições.

O apelado
negou a prática do crime
,
em ambas as fases da persecução penal. Na fase policial,
o recorrido

afirmou que não conhecia Douglas e que não esteve no local
em
que o crime foi praticado
, alegando que
a
penas dava carona a Hugo
no
momento da abordagem policial
(fls. 25/26, id. 43864503).

Em juízo, a
presentou versão distinta
,
relatando que
c
onhecia o menor Douglas, morador do mesmo bairro, e deu carona a ele e a um terceiro desconhecido até o Bairro
Coophamil
, sem saber d
a futura prática de
crime. Após deixá-los, voltou ao trabalho, buscou um ventilador e deu carona a
HUGO
, quando foram abordados pela polícia, que os acusou de envolvimento no roubo
. Vejamos trecho do interrogatório
:

“
conhecia o menor Douglas, visto que residiam no mesmo bairro e que no dia do crime aceitou dar uma carona a ele e a um terceiro não identificado, de pele morena, salientando que pediram para os levar no Bairro
Coophamil
, a fim de receberem dinheiro de uma pessoa que os devia.
Asseverou que não sabia que eles praticariam o crime, de modo que depois que os deixou no local voltou para o seu trabalho
. Asseverou que na época tinha uma empresa de conserto de eletrodomésticos situado no Bairro Cidade Verde, que ficava ao lado do espetinho de seu genitor, para onde voltou para buscar um ventilador após deixar os indivíduos,
encontrando o Hugo, o qual lhe pediu uma carona até a rua seguinte, de modo que assim o fez
. Narrou que não andaram nem cinquenta metros e a polícia militar já os abordou, afirmando que praticaram o roubo em questão. Por fim, negou que seu veículo tinha qualquer adesivo na época (id. 43960599)
.” (
sic)

Em fase inquisitorial, a

vítima Raquel
não reconheceu o
apelado
como um dos dois suspeitos que a abordaram,
identificando apenas o menor
Douglas Oliveira por meio de uma fotografia enviada pela autoridade policial, conforme consta em seu depoimento às fls. 21/22 do id. 43864503.
Vejamos trecho do depoimento:

“
(...)

E NÃO RECONHECE AS PESSOAS DE RAFAEL BICUDO CARAÇA E HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA COMO SENDO AS PESSOAS QUE PRATICARAM O ASSALTO CONTRA A VITIMA
QUE no momento em que estava sendo ouvida recebeu uma ligação da Policia Militar informando que tinha fotografia de um dos suspeitos o qual desconfiava que era quem praticou o roubo; QUE então a
policia
enviou a fotos de um deles através do aplicativo do
wattzap
a qual a
vitima

RECONHECEU pela fotografia como sendo a pessoa que praticou o assalto e estava portando a arma de fogo; QUE ficou sabendo que nome dele é DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA
(...)

QUE o vizinho do irmão da declarante possui imagens do
veiculo
Uno passando na rua no momento em que o carro da declarante passava e que ela se compromete a apresentar as imagens posteriormente. Nada mais disse e nem foi perguntado.
” (sic.)

Todavia,
as mencionadas
imagens nunca foram anexadas nos autos.

Quando ouvida em juízo, a vítima reiterou as declarações prestadas na fase policial
, acrescentando
, contudo,
que RAFAEL conduzia o veículo Fiat Uno durante o evento criminoso
e que, no celular encontrado no interior do carro
que,
supostamente
,
pertenc
ia
a um dos
assaltantes,
havia registros de chamadas feitas ao denunciado RAFAEL
. A vítima afirmou, ainda, que
RAFAEL
foi reconhecido por uma
testemunha ocular
,
o Sr.

Osmar
Macen
, que relatou ter visto quatro indivíduos envolvidos no crime (id. 43960599).

Por sua vez, o
policial militar
Marcionei
, ao ser ouvido judicialmente, declarou que a prisão de
HUGO E RAFAEL
ocorreu após a vítima reconhecê-los como autores do roubo
. Segundo
a autoridade policial,
a vítima compareceu ao local da prisão e, ao que se recorda, não foram enviadas fotos do menor Douglas para o reconhecimento.

O policial relatou, ainda, que ao localizar o veículo Ecosport da vítima, por meio do rastreamento do iPhone, encontrou o telefone do menor Douglas em seu interior,
contendo ligações recentes para o celular de
Hugo

(
id. 232025160)
.

Ao prestar declarações, a
testemunha da defesa Renan
Felipe Moreira
, declarou em juízo que:

"no dia dos fatos, esteve na empresa de Rafael para entregar um ventilador para conserto.
In
formou que o pai do acusado mencionou que ele havia saído para buscar peças, o que coincidia com o horário do crime. Renan acrescentou que, ao retornar no dia seguinte, foi surpreendido pela notícia da prisão de Rafael, desconhecendo qualquer conduta desabonadora por parte do acusado
(id. 43960599).” (sic)

A
testemunha ocular
Sr. Osmar
Macene
, em
termo de declaração
, realizado
em fase inquisitorial
,
relatou
ter
visto um
uno prata
parar em uma esquina perto de sua casa, de onde desceram dois indivíduos enquanto o carro saiu em alta velocidade, reconhecendo Hugo Fernando e disse que os outros dois, vistos de costas, parecia com Rafael Bicudo,
mas que não tem certeza
.
Vejamos os termos da declaração:

“QUE estava passando de carro perto de sua residência e no trajeto percebeu que parou um Uno prata em urna esquina e desceu dois indivíduos e em seguida o
veiculo
UNO saiu em alta velocidade cantando pneu; QUE quando o
veiculo
UNO parou na esquina o declarante passou ao lado e pode visualizar bem os
individuo
que dirigia e
RECONHECE como sendo HUGO FERNANDO
; QUE os outros dois que desceram para praticar o assalto

correu de costa então
n
ão tem certeza mais se parece com RAFAEL BICUDO
;
QUE depois que viu o assalto saiu avisando as pessoas que chamaram a
policia
e em seguida a
vitima
entrou em contato com o declarante informando que acharam dois indivíduos e se ele poderia
testemunhar
.” –
232025156 - Pág. 19
” (sic.)

Destaca-se que o automóvel em questão foi avistado por Osmar
Macen
, terceira pessoa que
não foi ouvida judicialmente.
Ressalta-se, ainda, que essa mesma pessoa, ao participar do reconhecimento pessoal na fase inquisitiva,
não identificou o apelado como sendo o condutor do veículo roubado
(
Termo de reconhecimento de pessoas, id. 43864503 -
fls. 20
)
.

Como bem
registrado
em sentença,
as informações fornecidas pela vítima
aparentam ter sido obtidas
a partir das informações
da
testemunha ocular
Osmar
,
apresentando contradições
quando confrontadas com outros elementos do inquérito
, vez que o
Sr. O
smar
identificou
apenas o
corréu
HUGO
.

Por fim, inquirido como testemunha, o menor infrator DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA

c
onfessou
que cometeu o crime com o comparsa denominado “ZECA”
, e que apenas solicitou uma carona para o apelante, que os deixou no local dos fatos

e que este não sabia do crime que ia ser
cometido

(
id. 43864508, fls. 69/73).

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao roubo teve como único elemento de prova a rápida presença do apelante em dar carona sem conhecimento prévio do assalto confessado pelo menor Douglas.

As
divergências entre os depoimentos da víti
ma,
da testemunha
, e do réu
geram incertezas quanto à autoria do delito
.

Cotejando as provas trazidas, observo que o conjunto probatório
é anêmico
, embora os indícios encetem a possibilidade da participação do apelado na prática do crime, em face do contexto fático probatório não é possível a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

V
ale lembrar que, conforme
Enunciativo Criminal n. 8 do presente Tribunal de
Justiça:

“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Todavia, não há outros elementos de prova que corroborem o depoimento da testemunha policial, considerando que suas declarações são contraditórias
em relação ao
teor do termo de declaração da vítima (ID 232025156, pág. 21) e ao termo de reconhecimento de pessoas
feito
pela testemunha ocular (ID 232025156, pág. 20), que não identificou o apelado como autor do crime. Dessa forma, não se alcançou a
prova necessária da

autoria do delito imputado
ao apelado,
na denúncia.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, estabelece que "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
."

De acordo com os doutrinadores, a regra do artigo 155 do CPP não impede o uso de provas oriundas do inquérito policial. Contudo, é essencial que esses elementos investigativos se coadunem e harmonizem com as provas produzidas sob contraditório, fortalecendo o conjunto probatório de maneira a sustentar a convicção do magistrado.

Assim, à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas, entendo possível a formação da convicção com base nesse conjunto probatório,
de que este é insuficiente para comprovar a autoria delitiva do

apelado

RAFAEL BICUDO CARACA
.

Fortalecendo este entendimento
, o
princípio
in dubio pro reo
determina que, na falta de provas robustas e inequívocas quanto à autoria de um crime, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, garantindo-lhe o benefício da absolvição. Esse princípio é um dos pilares do processo penal, assegurando que ninguém seja condenado sem que se prove, de maneira inequívoca, sua participação no fato delituoso.

Resta claro que, o
acervo probatório é vago e não demonstra
, de maneira inequívoca, que
RAFAEL BICUDO CARACA
tenha
agido de forma deliberada
na prática do delito imputado na denúncia
.

Destaca-se que, no direito penal, a certeza da culpa deve estar baseada em provas concretas e substanciais. A ausência de elementos probatórios sólidos que indiquem a autoria do apela
do
gera uma situação de dúvida razoável que, conforme o princípio supracitado, deve ser interpretada em favor do réu.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. 1.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que paira fundada dúvida acerca da autoria do delito
. 2.Conforme já advertiu esta Corte, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor
rei.Ou
seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o
inafastável
ônus de provar o que foi veiculado na denúncia"
( HC
n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
21/6/2019). 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263861 MG 2022/0387364-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/
2023
)” (
sic)

É bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente, quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito. Entretanto, no presente caso, não se observa firmeza nas declarações das vítimas quanto à identidade do apelado como autor do crime.

Com efeito, é imperioso salientar que “a
manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Quanto à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, a absolvição do apelado torna prejudicado o pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

o
recurso
interporto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a
sentença de absolvição do apelado
RAFAEL BICUDO CARACA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025